Tribunal: TJSP
Processo: 1059405-58.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA - CONCESSÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO AINDA PENDENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO FORMULADO EM NOVA DEMANDA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"O reconhecimento da litispendência no caso

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA - CONCESSÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO AINDA PENDENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO FORMULADO EM NOVA DEMANDA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"O reconhecimento da litispendência no caso concreto restou externado de modo claro e inequívoco sem incorrer o Acórdão em qualquer vício passível de reparação em sede de embargos de declaração. A insistência da parte, a pretexto de suscitar nova manifestação da Turma Julgadora, apenas revela o mero inconformismo com o desfecho dado ao ponto".